Tribunal: CARF
Processo: 12448.901286/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.901286/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.874 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
PLANAVE S.A. ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Confirmadas as parcelas de composição do crédito pleiteado há de ser
reconhecido o direito creditório.
COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. NECESSÁRIA HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO.
Comprovada a liquidez e certeza do crédito vindicado em sede de recurso, deve
ser homologada a compensação até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e no mérito, em dar-lhe provimento para reconhecer que o saldo negativo de
IRPJ, referente ao 3o trimestre de 2004, é de R$ 300.949,19 (trezentos mil, novecentos e
quarenta e nove reais e dezenove centavos), homologando-se as compensações até o limite do
crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.901286/2010-52
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.874 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901286/2010-52

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PLANAVE S.A. ESTUDOS E
PROJETOS DE ENGENHARIA, em face do acórdão de n° 16-82.402, proferido pela C. 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO”),
objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido DRJ/SPO, o qual será
complementado ao final:
“Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fl. 06 que não homologou a compensação declarada no(s)
PER/DCOMP(s) vinculado(s) ao saldo negativo de IRPJ apurado no 3o trimestre do
ano calendário de 2004.
O crédito no montante de R$ 300.949,19 indicado no PER/DCOMP identificado sob no
39326.01555.240907.1.7.02-6026 foi analisado de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em
comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente, pelo qual não foi
apurado saldo negativo de IRPJ disponível para compensação.
Segundo o despacho decisório as parcelas de formação do saldo negativo indicadas no
PER/DCOMP foram confirmadas como segue:

O contribuinte, irresignado, impugnou o despacho decisório, manifestando a sua
inconformidade às fls. 02 e 03, da qual, destaca-se o seguinte:
(...)
1. De acordo com o teor do despacho decisório em referência, a empresa é
devedora da importância de R$ 303.672,59 (Trezentos e Três Mil; Seiscentos e
Setenta e Dois Reais e Cinqüenta e Nove Centavos), decorrentes de
compensações realizadas através dos PER/DCOMP'S abaixo relacionados,
(anexo IV), em razão de uma suposta inexistência de crédito em valor suficiente
que permitisse tais compensações.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.874 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901286/2010-52

2. Ocorre, que tal entendimento não condiz com a verdade dos fatos, pois a
empresa que ora manifesta sua inconformidade, possuía sim, à época, créditos
que totalizavam a importância de R$ 435.738,16 (Quatrocentos e Trinta e Cinco
Mil, Setecentos e Trinta e Oito Reais e Dezesseis Centavos), provenientes de
retenções de Imposto de Renda efetivados por fontes pagadoras e incidentes
sobre receitas decorrentes da atividades de prestação de serviços executados
pela ora recorrente, conforme Informes de Rendimentos emitidos por essas
empresas tomadores dos serviços (anexos V, VI, Vil, VIU e IX) e relativos ao
Ano calendário de 2004.
3. Ainda, como elemento comprovador da existência dos créditos utilizados nos
PER/DCOMP'S acima listados e não homologados pela SRF, anexamos Mapa
de Controle Faturas Recebidas e Retenção de Impostos efetivados por
tomadores de serviços com base na Lei n^ 10.833 (anexo X), relativos ao Ano
Calendário de 2004, assim como anexamos ainda, as folhas de lançamentos
contábeis no Livro Razão (anexo XI) da empresa, onde se encontram registradas
nas contas contábeis nos 10540 e 10650, as retenções de impostos realizadas
pelas fontes pagadoras no Ano Calendário de 2004.
(...)”. (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
Ementa: ACÓRDÃO SEM EMENTA
"Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB no.
2.724, de 27 de setembro de 2017".
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 09 de maio de 2018, a DRJ/SPO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
a falta apurada decorre da não confirmação de parte do(a) IRRF
relacionado(a) pela Requerente no PER/DCOMP;
(ii)
a análise dos documentos apresentados pela Contribuinte (informes de
rendimentos), bem como das informações extraídas do Portal DIRF
mediante a utilização do sistema DW/DIRF, representada pelo relatório
"DIRF - Resumo do Beneficiário", possibilita a confirmação de R$
330.431,65;
(iii)
em relação aos informes de rendimentos correspondentes aos
pagamentos efetuados pela Petrobrás (CNPJ 33.000.167/0001-01), cabe
registrar que o valor confirmado em DIRF (cód. 6190) é superior ao
informe de rendimentos apresentado pela Contribuinte (fl. 20).
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.874 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901286/2010-52

Observa-se, ainda, que o valor pleiteado no PER/DCOMP (R$
367.296,60), não encontra respaldo nos "Mapas de Controle de Retenção
de Impostos" apresentados pela Contribuinte (fls. 43 a 45);
(iv)
em atendimento disposto nos artigos 272 e 837 do RIR/1999, verifica-se
na Ficha 06A da DIPJ/2005 (fl. 129) que a receita de prestação de
serviços (R$ 7.511.223,55), bem como a receita financeira (R$
116.951,95), oferecidas à tributação nas linhas 08 e 24, são compatíveis
com a totalidade do IRRF utilizado na formação do saldo negativo de
IRPJ;
(v)
por fim, conclui em reconhecer o saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre
de 2004 no valor de R$ 224.587,06.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 282/291), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/SPO sob a alegação de que:
(i)
a Autoridade Julgadora não reputou o total das retenções sofridas pela
Recorrente em notas fiscais no valor de R$ 435.738,16;
(ii)
contudo, no caso da DIRF da Petrobrás – CNPJ: 33.000.167/0001-01
(cód. 6190), fl. 111, por exemplo, a RFB não aproveitou o montante
retido total que encontrou em DIRF R$ 571.729,82, valor este, idêntico
que consta no comprovante de rendimentos entregue para a Recorrente
pela fonte pagadora de fl. 20;
(iii)
o Relator considerou apenas o que a Recorrente apontou no
PERDCOMP as fl. 11 no valor de R$ 367.296,60;
(iv)
a Autoridade Julgadora nesse caso deveria ter se valido dos valores que
constam na DIRF e Comprovantes de Rendimentos, já que se utilizou
desses parâmetros para desconsiderar as retenções sofridas pela
Recorrente, contudo, como mais vantajoso para o Fisco, apesar de constar
em comprovantes de rendimentos ratificados pela DIRF, se apropriou do
menor valor, beneficiando, destarte, a RFB;
(v)
a Recorrente apresentou os comprovantes das retenções emitidos em
seu nome pelas fontes pagadoras, conforme fls. 16/23;
(vi)
mesmo assim o Relator no seu voto não considerou a totalidade das
retenções por força dos cruzamentos eletrônicos dos sistemas da RFB;
(vii)
a Recorrente demostrou que as receitas correspondentes foram
totalmente incluídas na base de cálculo do imposto, o que foi
corroborado, inclusive, pelo voto do ilustríssimo Relator no acórdão;
(viii) por fim, diante de todos os documentos que constam nos autos, tais como:
comprovantes de rendimentos, notas fiscais, lançamentos contábeis,
demonstrado está à exaustão que a Recorrente comprovou que sofreu
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.874 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901286/2010-52

retenções das fontes pagadoras, no valor total de R$ 435.738,16 e tem
direito à importância integral do saldo negativo do IRPJ de R$ 300.949,19
para a compensação requerida no PER/DCOMP fls. 07/15.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
31/07/2018 (e-fl. 278), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 29/08/2018 (e-
fl. 281), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no 3o trimestre de 2004, no valor de R$ 300.949,19 (trezentos

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.874 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901286/2010-52

mil, novecentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos), resultante de valores antecipados a
título de retenções na fonte.
O Despacho Decisório (e-fl. 83) reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado, sendo que da somatória das parcelas de composição do crédito informado em DIPJ no
montante de R$ 435.738,16 (quatrocentos e trinta e cinco mil, setecentos e trinta e oito reais e
dezesseis centavos), reconheceu o valor de R$ 28.944,38 (vinte e oito mil, novecentos e
quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos), glosando o montante de R$ 406.793,78
(quatrocentos e seis mil, setecentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos), a título de
“retenções na fonte não comprovadas”, de forma que, não resultou saldo negativo suficiente
para compensar os débitos informados em PER/DCOMP. Confira-se:

Em 09 de maio de 2018 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 5a Turma da
DRJ/SPO (e-fls. 232/237), reconhecendo as retenções na fonte no importe de R$ 330.431,65
(trezentos e trinta mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos), tendo em
vista as informações extraídas do Portal DIRF.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“A requerente alega que possui todos os documentos comprobatórios das parcelas de
retenção não confirmadas no processamento do PER/DCOMP.
De fato, a análise dos documentos apresentados pelo contribuinte (informes de
rendimentos), bem como das informações extraídas do Portal DIRF mediante a
utilização do sistema DW/DIRF, representada pelo relatório "DIRF - Resumo do
Beneficiário", possibilita a confirmação das seguintes parcelas:

Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.874 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901286/2010-52

Em relação aos informes de rendimentos correspondentes aos pagamentos efetuados
pela Petrobrás (CNPJ 33.000.167/0001-01), cabe registrar que o valor confirmado em
DIRF (cód. 6190) é superior ao informe de rendimentos apresentado pelo
contribuinte (fl. 20). Observa-se, ainda, que o valor pleiteado no PER/DCOMP (R$
367.296,60), não encontra respaldo nos "Mapas de Controle de Retenção de Impostos"
apresentados pelo contribuinte (fls. 43 a 45).
Outrossim, em atendimento disposto nos artigos 272 e 837 do RIR/1999, verifica-se na
ficha 06A da DIPJ/2005 (fl. 129) que a receita de prestação de serviços (R$
7.511.223,55), bem como a receita financeira (R$ 116.951,95), oferecidas à
tributação nas linhas 08 e 24, são compatíveis com a totalidade do IRRF utilizado
na formação do saldo negativo de IRPJ.
Destarte o saldo negativo disponível para compensação deve ser revisto como segue:

(...)”. (e-fls. 236/237, g.n.)
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 282/291), a Recorrente alega:
“Fato curioso e que chama a atenção da Recorrente é que a Autoridade Julgadora ao
se utilizar dos controles internos da RFB não se comportou de forma imparcial.
Isto porque, no caso da DIRF da Petrobrás – CNPJ: 33.000.167/0001-01 (cód. 6190),
fl. 111, por exemplo, a RFB não aproveitou o montante retido total que encontrou
em DIRF R$ 571.729,82, valor este, idêntico que consta no comprovante de
rendimentos entregue para a Recorrente pela fonte pagadora de fl. 20.
Portanto, neste caso, o Relator considerou apenas o que a Recorrente apontou no
PERDCOMP as fl. 11 no valor de R$ 367.296,60.
Ora, a autoridade julgadora nesse caso deveria ter se valido dos valores que constam
na DIRF e Comprovantes de Rendimentos, já que se utilizou desses parâmetros para
desconsiderar as retenções sofridas pela Recorrente, contudo, como mais vantajoso para
o Fisco, apesar de constar em comprovantes de rendimentos ratificados pela DIRF,
se apropriou do menor valor, beneficiando, destarte, a RFB.
Observa-se, com a devida licença que, a autoridade julgadora se vale de “dois pesos e
duas medidas”.
Por outro lado, ressalte-se que, a 5a Turma DRJ/SPO confirma que em atendimento
aos arts. 272 e 837 do RIR/1999, a receita de prestação de serviços (R$ 7.511.223,55),
bem como a receita financeira (R$ 116.951,95), oferecidas à tributação nas linhas 08
e 24 que constam na ficha 6A da DIPJ (fl. 129) são compatíveis com a totalidade do
IRRF utilizado na formação do saldo negativo da IRPJ.
Além disso, o Acórdão destaca que, de acordo com o parágrafo 2o do art. 943 do RIR, o
imposto retido na fonte somente poderá ser compensado se o contribuinte possuir
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Ora, a Recorrente apresentou os comprovantes das retenções emitidos em seu nome
pelas fontes pagadoras, conforme fls. 16/23.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.874 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901286/2010-52

Mesmo assim o Relator no seu voto não considerou a totalidade das retenções por
força dos cruzamentos eletrônicos dos sistemas da RFB.” (e-fls. 286/287, g.n.)
No caso em tela, depreende-se da leitura dos autos, que a Recorrente - visando o
reconhecimento do direito creditório pleiteado e a comprovação da totalidade das retenções -
juntou documentos que comprovam suas alegações, quais sejamː (i) Comprovantes de
Retenção na Fonte (e-fls. 16/18, 20/26 e 28); (ii) Notas Fiscais (e-fl. 19); (iii) Razão Analítico
(e-fl. 27); (iv) Planilhas de Controle de Retenções (e-fls. 29/40, 43/45 e 49/54) e; (v)
Balancete Analítico (e-fls. 41/42, 46/48 e 55/62).
No intuito de facilitar a visualização, esta Relatora sintetizou as retenções “não
confirmadas” pelo acórdão recorrido na tabela abaixo:

DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO
DE
RECEITA
VALOR
PER/DCOMP
CONFIRMADO
EM DD
CONFIRMADO
PELA DRJ
A CONFIRMAR
00.352.294/0062-32
1708
2.656,70
0,00
2.656,71
-
02.709.449/0002-30
1708
36.487,31
0,00
36.487,30
0,01
07.919.053/0001-50
1708
161,81
0,00
161,81
-
33.000.167/0001-01
6190
6175
367.296,60
0,00
290.802,13
76.494,47
33.700.394/0001-40
6800
191,36
0,00
323,70
-
TOTAL
406.793,78
0,00
330.431,65
76.494,48

Como se vê, a única retenção “não confirmada” integralmente pela decisão
recorrida refere-se à fonte pagadora Petrobrás (CNPJ 33.000.167/0001-01), em que pese o valor
confirmado em DIRF seja superior (R$ 571.729,82) ao pleiteado pela Recorrente (R$
367.296,60). Confira-se:

Da análise dos autos, constata-se que a Recorrente apresentou o Comprovante
de Retenção (e-fl. 20) no exato valor apontado pela C. Turma Julgadora, qual seja, R$
571.729,82 (quinhentos e setenta e um mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta e dois
centavos). Confira-se:
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.874 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901286/2010-52

Dessa maneira, rogando a mais respeitosa vênia ao i. Relator da C. 5a Turma de
Julgamento, não vislumbro, no caso, motivo pelo não reconhecimento integral das retenções, já
que além de expressamente confirmada em DIRF, as receitas foram oferecidas à tributação,
como pontuou a decisão recorrida: “verifica-se na ficha 06A da DIPJ/2005 (fl. 129) que a
receita de prestação de serviços (R$ 7.511.223,55), bem como a receita financeira (R$
116.951,95), oferecidas à tributação nas linhas 08 e 24, são compatíveis com a totalidade do
IRRF utilizado na formação do saldo negativo de IRPJ” (e-fls. 236/237, g.n.).
Ademais, o fato de o valor pleiteado no PER/DCOMP (R$ 367.296,60) não
encontrar respaldo nos “Mapas de Controle de Retenção de Impostos” apresentados pela
Recorrente não é motivo para o não reconhecimento da referida retenção.
Com efeito, conforme já se posicionou esta 2a Turma Extraordinária em caso
análogo:
IRRF. AUSÊNCIA DE DIRF. GLOSA DE IRRF POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE TERCEIROS. DESCABIMENTO. Descabe a glosa
de IRRF recolhido indevidamente, ou em valor superior ao devido, exclusivamente
por descumprimento de obrigação acessória de terceiros, no caso, a falta de entrega de
DIRF, mormente quando comprovado que o detentor do crédito cumpriu as
condições impostas pela legislação tributária. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE
PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO
DO
CRÉDITO
EM
SEDE
RECURSAL.
INSUBSISTÊNCIA. Comprovadas a liquidez e certeza do crédito vindicado em
sede de recurso, deve ser homologado o PER/DCOMP até o limite do crédito
reconhecido. (Processo n° 16682.900640/2011-91. Acórdão n° 1002-002.330. Sessão de
10/08/2022. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Logo, o acórdão recorrido não merece subsistir.

Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.874 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901286/2010-52

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
reconhecer o saldo negativo de IRPJ, referente ao 3o trimestre de 2004, no valor de R$
300.949,19 (trezentos mil, novecentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos),
homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 340
DF CARF MF
Original